Tribunal: TJDFT
Processo: 0764011-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. CITAÇÃO RECEBIDA POR PORTEIRO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais para: 1) rescindir de pleno direito o contrato entabulado entre as partes. 2) condenar a ré Bloom Piscinas e Aquecimentos LTDA a pagar ao autor Carlos Eduardo Butrico a quantia de R$ 23.100,00. Em suas razões, a parte ré/recorrente alega que somente teve conhecimento da presente ação após prolatada a sentença e que não foi regularmente citada, não podendo ser aplicado os efeitos da revelia. Afirma que a pessoa que recebeu o AR é porteiro do bloco e não é funcionário da empresa.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. Extrai-se dos autos que o recorrente foi citado no endereço fornecido na inicial, tendo o AR sido recebido por Clécio Ferreira em 25/02/2022 (ID 37331404), contudo, não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação. O recorrente alega que Clécio Ferreira é porteiro do Bloco, não sendo, portanto, funcionário da empresa. Além disso, afirma que se encontra com endereço comercial na SHIN, CA 03,

Lote 36, sala 101, Lago Norte, Brasília, desde 24/01/2022.

V. Da análise dos autos, verifica-se que a citação é válida, porquanto o art. 18, inciso II, da Lei n. 9.099/95 dispõe que se tratando de pessoa jurídica ou firma individual, a citação far-se-á mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Desse modo, conclui-se que a lei não prevê a citação pessoal do empresário individual, considerando-se válida a citação recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, §2o do CPC.

VI. Apesar de o recorrente afirmar ter endereço comercial em local diverso de onde foi entregue o AR, não houve negativa de que também funciona no endereço para o qual o AR foi encaminhado. Ao contrário, a afirmação de que a correspondência foi recebida por porteiro do bloco demonstra a sua ciência quanto ao ato. Além disso, em consulta ao sistema de primeira instância, observa-se que o advogado da parte ré acessou os autos em 07/12/2021, ou seja, um dia após a propositura da ação e antes mesmo do recebimento do mandado de citação que ocorreu em 25/02/2022. Logo, conclui-se que não há fundamento jurídico para anular a citação, devendo a sentença que decretou a revelia da parte ré ser mantida.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.